Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-45.2022.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000812-45.2022.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: JOAO NUNES DA GAMA

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados, com compensação do montante eventualmente creditado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da manifestação de vontade do consumidor na contratação de empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil da instituição financeira, inclusive quanto aos danos morais e à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90 e da Súmula 297 do STJ.

4. Quando o consumidor nega a contratação, incumbe à instituição financeira comprovar a existência e regularidade do vínculo jurídico, conforme o art. 373, II, do CPC.

5. A impugnação da autenticidade da assinatura transfere ao fornecedor o ônus de provar a veracidade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC e do entendimento firmado no REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1.061/STJ).

6. A apresentação exclusiva de telas sistêmicas e registros internos não comprova a efetiva manifestação de vontade do consumidor, por se tratar de prova unilateral insuficiente para demonstrar a contratação.

7. A Instrução Normativa INSS nº 28/2008 exige contrato formal, expresso e assinado para a validade do empréstimo consignado, cuja inobservância reforça a irregularidade da operação.

8. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de fraude por terceiros, em razão da teoria do risco do empreendimento.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, por violarem a dignidade da pessoa humana e comprometerem a subsistência do consumidor.

10. O valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios compensatório e pedagógico.

11. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento firmado no Tema 929/STJ, diante da violação à boa-fé objetiva.

12. A compensação do valor efetivamente creditado ao consumidor evita o enriquecimento sem causa, conforme o art. 884 do Código Civil.

13. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária incide a partir do arbitramento da indenização por dano moral (Súmula 362/STJ).

14. Os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal observam os critérios do art. 85 do CPC e o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
8000812-45.2022.8.05.0057
, em que figuram como Apelante
:
BANCO DO BRASIL S/A.

e apelado

JOAO NUNES DA GAMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)